Tribunal: TJBA
Processo: 8039494-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039494-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL RIBEIRO VITENA

Advogado(s)
:
RODRIGO PACHECO DE SOUSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DO BACEN, MAS DENTRO DO PARÂMETRO DE 1,5 VEZ. ABUSIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO. LICITUDE. INEXISTÊNCIA DE TAC E TEC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor postulava: (i) reconhecimento de venda casada relativa ao seguro prestamista; (ii) declaração de abusividade dos juros remuneratórios; (iii) revisão de cláusulas contratuais; (iv) nulidade do seguro; (v) repetição do indébito; e (vi) redistribuição da sucumbência. A sentença reconheceu a regularidade da taxa de juros, a validade do seguro e das tarifas de cadastro e registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões principais em discussão:

I) Seguro prestamista
(i) saber se houve venda casada, à luz da existência de instrumento autônomo de adesão e da comprovação de ciência do consumidor.

II) Juros remuneratórios
(ii) saber se a taxa de 2,28% a.m. (40,46% a.a.) caracteriza abusividade quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,04% a.m.), considerando o parâmetro jurisprudencial de até 1,5 vez a média.

III) Tarifas bancárias e repetição de indébito
(iii) saber se há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro, bem como se houve cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Venda casada – seguro prestamista.
A instituição financeira apresentou termo de adesão apartado e assinado pelo consumidor, evidenciando contratação autônoma, com discriminação de coberturas e valores. Ausente qualquer prova de imposição, coerção ou vício de consentimento (art. 373, I, CPC), não se configura venda casada, conforme precedentes reiterados da Quinta Câmara Cível.

4.

Juros remuneratórios.
A taxa contratada (2,28% a.m.) está levemente acima da taxa média do BACEN (2,04% a.m.), porém dentro do limite jurisprudencial admitido de até 1,5 vez a taxa média. A mera superação da média não caracteriza abusividade sem descompasso relevante e injustificado. Mantida a taxa pactuada.

5.

Tarifas bancárias.
A TAC e a TEC, embora ilícitas em contratos posteriores a 30/04/2008 (Súmula 565/STJ), não constam do contrato e não foram cobradas. A Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Registro foram pactuadas e sua cobrança é lícita, conforme Temas 958 e 620 do STJ, estando comprovado o efetivo registro do contrato.

6.

Repetição do indébito.
Ausente cobrança indevida ou má-fé do banco, inexiste fundamento para restituição simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Teses de julgamento:

1.

Não há venda casada quando o seguro prestamista é contratado em instrumento apartado, com assinatura do consumidor e comprovação de liberdade de escolha.

2.

A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando ultrapassa de forma relevante e injustificada a taxa média do BACEN, notadamente acima de 1,5 vez o parâmetro médio.

3.

A Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Registro são lícitas quando pactuadas e comprovado o efetivo registro do contrato, enquanto a TAC e a TEC são abusivas apenas quando cobradas.

4.

A repetição do indébito exige cobrança indevida e comprovada má-fé, circunstâncias não verificadas no caso.

6.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

7.

Jurisprudência relevante citada (TJBA)

TJ-BA – Apelação nº 8061379-84.2020.8.05.0001
Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 01/09/2025;

TJ-BA – Apelação nº 8084336-11.2022.8.05.0001
Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 13/04/2024, publ. 27/05/2024.

TJ-BA – Apelação nº 8088314-93.2022.8.05.0001
Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 18/06/2024.

TJ-BA – Apelação nº 8000726-14.2023.8.05.0001
Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 11/06/2024.

TJ-BA – Apelação nº 8030504-97.2021.8.05.0001
Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 15/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8039494-09.2023.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
DANIEL RIBEIRO VITENA
,
e como
APELADO,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.